Tribunal: TJSP
Processo: 2240344-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Indeferimento de pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé – Não houve tentativa de indução em erro - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240344-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JAKEF
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., são agravados PAULO AUGUSTO DO
NASCIMENTO SERRA e MAGALI NOGUEIRA DO NASCIMENTO SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240344-44.2019.8.26.0000 - JV 21066
2
VOTO No 21066
AGRV.No: 2240344-44.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : JAKEF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
AGDO. : PAULO AUGUSTO DO NASCIMENTO SERRA E OUTRA
Agravo de instrumento
Execução Indeferimento de
pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé
Não houve tentativa de indução em erro - Confirma-se
decisão Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
contra decisão que, em execução movida por Paulo Augusto do
Nascimento Serra e outra em face de Hidrasa Empreendimentos
Imobiliários
e
outras,
considerou
que
os
exequentes
não litigaram com má-fé.
Recorre a executada Jakef Engenharia
e
Comércio Ltda..
Afirma que o trânsito em julgado ocorreu em
03/10/2019,
não há quase um ano como alegado pelos
exequentes em clara tentativa de induzir o r. Juízo de origem em
erro.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 19/31.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240344-44.2019.8.26.0000 - JV 21066
3
A agravante reclama que os exequentes agiram
com má-fé ao alegarem trânsito em julgado de forma equivocada
em
setembro/2018
na
discussão
sobre
prescrição
no
cumprimento provisório da sentença (fls. 6).
Assevera
que
há
“elementos
suficientes
a
caracterizar conduta ilegal praticada pelo Agravado, no intuito de
enganar o juízo a fim de alcançar suas pretensões” (sic) (fls. 8).
No entanto, diz apenas que o trânsito em
julgado ocorreu depois do alegado.
A agravante aduz que o dolo é “absolutamente
incontestável” (fls. 8).
Esse particular entendimento não a exime do
ônus de demonstrar essa alegação.
A agravante sequer esclarece qual o resultado
da discussão sobre a prescrição.
Verifico
que
a
executada
Golden
Star
Empreendimentos Ltda. alegou prescrição da “presente ação” (fls.
38 dos originais).
Conclui-se
de
suas
alegações
que
essa
executada discute prescrição na ação de conhecimento.
Recorde-se que a inicial era constituída por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240344-44.2019.8.26.0000 - JV 21066
4
mais de uma pretensão (rescisão contratual, devolução integral
dos valores pagos, multa contratual e indenização por lucros
cessantes e danos morais).
Os
exequentes
alegaram
que
essa
questão
deveria ter sido discutida na ação de conhecimento e que houve
trânsito em julgado da “sentença condenatória”, pois o Recurso
Especial não foi admitido e o agravo interposto contra essa
inadmissibilidade foi julgado intempestivo (fls. 86 dos originais).
Eles transcreveram essa decisão monocrática da
e. Ministra Laurita Vaz, datada de 03/08/2018 (fls. 86/88 dos
originais). O r. Juízo de origem considerou que a
prescrição deveria ter sido argüida na ação de conhecimento e,
portanto, houve preclusão (fls. 184/185 dos originais).
Posteriormente, a Golden Star impugnou os
cálculos dos exequentes, mas não insistiu na prescrição nem
alegou que os exequentes teriam agido com má-fé.
A Jakef então tentou rediscutir a questão da
prescrição e alegou a má-fé dos exequentes (fls. 288/302 dos
originais).
O r. Juízo de origem afastou uma vez mais a
prescrição em razão de preclusão (fls. 369 dos originais).
Embargos
de
declaração
da
Jakef
foram
acolhidos em parte para afastar a alegação de que os exequentes
teriam agido com má-fé acerca do trânsito em julgado do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240344-44.2019.8.26.0000 - JV 21066
5
executivo (fls. 399/401 dos originais).
Esse conjunto probatório demonstra a evidente
ausência de tentativa por parte dos exequentes de induzir o r.
Juízo de origem em erro.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora